Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-62.2005.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000066-62.2005.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALINE S. TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0000066-62.2005.8.14.0026
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: ALINE LIMA DE SOUZA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ORDEM LEGAL DO ARTIGO 85 DO CPC E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Pará contra acórdão proferido no âmbito da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, o qual negou provimento a agravo interno que impugnava a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), com base em apreciação equitativa, em razão da atuação processual restrita do ente público e da compatibilidade com a Tabela da OAB/PA. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à aplicação dos §§ 2º e 8º-A do art. 85 do CPC, bem como quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no REsp nº 1.746.072/PR, requerendo o suprimento dessas omissões para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) os §§ 2º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelecem a ordem legal para fixação dos honorários advocatícios, e (ii) a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que trata da aplicação obrigatória do critério legal de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem como finalidade precípua sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação das teses já enfrentadas na decisão embargada.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que as alegações jurídicas suscitadas pelo embargante foram adequadamente enfrentadas, inclusive com expressa referência à aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à atuação processual simplificada da Fazenda Pública.

A fundamentação constante do acórdão recorrido contempla, de forma explícita, os motivos pelos quais foi afastado o valor mínimo previsto na Tabela da OAB/PA, subitem 2.6 do item XII, tendo sido adotados parâmetros mais compatíveis com a natureza do trabalho técnico-jurídico realizado, nos termos dos subitens II.4.2 e XII.2.12 da referida Tabela.

A jurisprudência firmada no REsp nº 1.746.072/PR, embora invocada pelo embargante, foi devidamente considerada e contextualizada no julgado, o qual concluiu pela inaplicabilidade de sua diretriz ao caso concreto em virtude das peculiaridades fáticas do feito, sobretudo a baixa complexidade do trabalho desenvolvido e o valor reduzido da causa, compatíveis com a adoção do critério equitativo.

A alegação de omissão quanto ao § 2º do art. 85 do CPC configura inovação recursal, uma vez que esse dispositivo não foi invocado nas fases anteriores do processo, revelando-se preclusa sua análise nesta fase recursal, sob pena de violação à preclusão consumativa.

O recurso revela nítido intuito de rediscutir os fundamentos da decisão, finalidade estranha à via dos embargos declaratórios, razão pela qual seu acolhimento encontra óbice na jurisprudência consolidada, inclusive no que se refere ao uso abusivo da via aclaratória para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão quando o acórdão enfrentou adequadamente a matéria posta nos autos.

A fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é admissível quando demonstrada atuação processual simplificada e valor da causa irrisório ou reduzido, mesmo diante de parâmetros previstos na Tabela da OAB.

A jurisprudência do STJ firmada no REsp nº 1.746.072/PR não se aplica automaticamente a todos os casos, devendo ser sopesadas as especificidades do feito quanto à complexidade da atuação e ao valor econômico envolvido.

Configura inovação recursal a invocação de dispositivo legal não arguido nas fases anteriores do processo, sendo incabível sua análise nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04/12/2025.
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo Estado do Pará, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LIMITES DA TABELA DA OAB/PA. ATUAÇÃO PROCESSUAL SIMPLIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), adotando o critério da apreciação equitativa, com base na atuação processual restrita do Estado nos autos de Embargos à Execução Fiscal e considerando a compatibilidade com a Tabela da OAB/PA. O recorrente pleiteia a majoração dos honorários para o mínimo previsto na Tabela da OAB/PA, subitem 2.6 do item XII, correspondente a R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixado por apreciação equitativa em razão da atuação processual simplificada do Estado e do valor da causa aquém de dez salários mínimos, deve ser majorado para o mínimo estabelecido pela Tabela da OAB/PA ou mantido nos termos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A fixação equitativa dos honorários advocatícios é admitida quando o valor da causa é inestimável, irrisório ou muito baixo, ou quando a atuação processual é simplificada, conforme orientação do STJ e previsão do art. 85, § 8º, do CPC. Os honorários fixados por apreciação equitativa devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento indevido e oneração excessiva da parte sucumbente. A Tabela da OAB/PA deve ser utilizada como parâmetro, mas sua aplicação não é absoluta, devendo ser observada a natureza e a complexidade do trabalho efetivamente realizado, bem como a inexistência de previsão específica para o caso concreto.
A atuação restrita do Estado do Pará no processo, limitada a manifestações repetitivas e sem maior complexidade, justifica a fixação dos honorários em valor moderado, inferior ao mínimo pretendido pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, tendo como parâmetro a Tabela da OAB/PA, mas considerando a natureza e a simplicidade da atuação processual. Não se justifica a majoração dos honorários para o mínimo previsto na Tabela da OAB/PA quando a atuação processual é restrita e o valor da causa não excede dez salários mínimos."

Nas razões recursais apresentadas pelo Estado do Pará (ID nº 28946685), o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão relevante ao não se manifestar sobre os §§ 2º e 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à ordem de aplicação dos critérios para a fixação dos honorários advocatícios. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no
REsp
nº 1.746.072/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que determina a observância da ordem legal na fixação dos honorários e a aplicação do mínimo previsto pela Tabela da OAB ou dez por cento sobre o valor da causa, aplicando-se o que for maior.

Afirma que, mesmo na hipótese de fixação por apreciação equitativa, conforme previsto no § 8º do art. 85 do CPC, deve prevalecer a regra do § 8º-A, o que não foi observado pela decisão embargada. Defende que a omissão tem potencial de comprometer o julgamento da causa, tornando necessário o suprimento da lacuna para evitar prejuízo à parte ora embargante.

Pugna, ainda, pela manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados, com o objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos para integração do julgado, com a devida análise das omissões apontadas, ou, subsidiariamente, que se reconheça a manifestação implícita, nos termos da súmula 98 do STJ.

Por fim, requer que seja sanada a omissão identificada, com expressa manifestação sobre a aplicabilidade dos artigos 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC, bem como sobre o precedente qualificado do STJ no
REsp
nº 1.746.072/PR, tudo para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Consta nos autos, conforme certidão de ID nº 30196173, que o prazo legal transcorreu sem apresentação de contrarrazões pela parte embargada, Aline Lima de Souza.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, neste caso, acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o EMBARGANTE sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à aplicação dos §§ 2º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no REsp nº 1.746.072/PR. Aduz, ainda, que o acórdão não teria enfrentado expressamente o pedido de majoração dos honorários advocatícios com base no subitem 2.6 do item XII da Tabela da OAB/PA, reiterando o pleito de fixação do valor mínimo de R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), conforme previsto na tabela da advocacia.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

A decisão proferida nos autos do agravo interno apreciou detidamente todas as teses jurídicas e os fundamentos normativos ventilados pela parte embargante. A tese relativa à aplicabilidade dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil foi expressamente enfrentada, com a devida fundamentação jurídica, inclusive com referência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao uso excepcional da apreciação equitativa e aos limites da fixação de honorários em causas de reduzida complexidade e baixo valor econômico.

Ressalte-se que foi devidamente justificado o motivo pelo qual a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) encontra respaldo no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, bem como nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a atuação processual restrita da Fazenda Pública, que se limitou à apresentação de manifestações padronizadas, sem complexidade jurídica relevante.

Do mesmo modo, foram expostas as razões pelas quais o valor mínimo constante do subitem 2.6 do item XII da Tabela da OAB/PA foi afastado, tendo sido utilizado como parâmetro outros subitens mais adequados à realidade do feito, notadamente os itens II, subitem 4.2, e XII, subitem 2.12, os quais melhor refletem a natureza da atuação processual nos autos.

Não houve, pois, omissão quanto à análise da jurisprudência firmada no REsp nº 1.746.072/PR, cuja aplicação também foi devidamente contextualizada no acórdão embargado, ressaltando-se que, no caso concreto, a atuação processual simplificada e o reduzido valor da causa autorizam o arbitramento equitativo, sem que isso importe em violação aos comandos normativos citados pela parte embargante.

Por fim, cumpre salientar que a alegação de omissão relativa ao § 2º do art. 85 do CPC configura inovação recursal, pois esse dispositivo não foi ventilado nos recursos anteriores (apelação e agravo interno), tampouco nos memoriais ou manifestações pretéritas, o que impede sua análise nesta via, por clara preclusão.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025